Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-13.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014532-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), CARANDA IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 17.891.876/0001-78 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO PRODUTO ARRESTADO NA LIDE – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS VALORES SEJAM DEPOSITADOS NOS AUTOS ATÉ ULTERIORES DELIBERAÇÕES – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INDEFERIDO - CAUÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA -

CAUTELA DO MAGISTRADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A liberação de valores exige extrema cautela, especialmente quando os Embargos à Execução incialmente foram recebidos com efeito suspensivo ante a arguição de quitação do débito, revogado posteriormente apenas porque não foi ofertada caução pelos executados.

Apesar de o magistrado autorizar a alienação da soja objeto de arresto, tal ato ainda não se concretizou, sendo prudente aguardá-lo a fim de saber o valor que será alcançado. Ademais, a caução prestada pelo exequente não se perfectibilizou, pois não averbada na matrícula dos imóveis; tais situações recomendam a manutenção da decisão agravada, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014532-13.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Execução de Título Extrajudicial, autorizou a venda da soja arrestada devendo o respectivo valor ser depositado em juízo.

A agravante alega que ajuizou o feito devido a inadimplência das CPRs n. 01/2020 e 02/2020, onde foram arrestadas 14.605 sacas de soja, bem como ocorreram pagamentos parciais e voluntários do débito pelo executado.

Diz que deu em caução quatro imóveis avaliados em R$ 2.450.000,00 que é onze vezes superior ao débito, daí a desnecessidade de se exigir o depósito judicial do valor resultante da venda.

Aduz que os Embargos à Execução interpostos pelo devedor, não teviram o efeito suspensivo concedido devido a ausência de prestação de caução.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 136840666).

Contraminuta apresentada (id n.

139684151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta visando o cumprimento da obrigação prevista nas CPRs n.º 01/2020 e nº. 02/2020 (14.605,56 sacas de soja), no qual deferiu o arresto liminarmente, o que foi deferido mediante prestação de caução.

Inicialmente foram arrestados 1.913,96 sacas (id 54618883 - Pág. 1, 1º grau), depois a ora agravante informou que o agravado realizou alguns pagamentos após a propositura da Execução e pediu o prosseguimento de atos executórios visando o recebimento de R$ 208.129,74, sendo deferidos novos arrestos, o que foi realizado em 03/03/2022 (ID 79255938 - Pág. 2).

Com isso, a agravante exequente pediu a alienação desses produtos, o que foi deferido, com a ressalva de que os valores deveriam ser depositados em juízo,
proferido nos seguintes termos:

Tendo em vista o caráter perecível do produto arrestado, bem como que sua manutenção em armazém é demasiadamente onerosa e pode causar prejuízo as partes, ao passo que a exequente apresentou caução como garantia do juízo (Id 61866889), AUTORIZO a venda dos grãos.
Porquanto, ressalto que a venda deverá ser realizada no preço médio de mercado, por instituição idônea e devidamente comprovada, devendo, ainda, o respectivo valor ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações, visto que ao contrário do que a autora alega na manifestação colacionada no Id 82411383, o executado opôs Embargos à Execução
(1000873-78.2021.8.11.0029).
(Id 136339695 - Pág. 2)

A agravante sustenta que prestou caução visando o arresto e que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, não havendo razões para indeferir esse pedido.

Cumpre destacar que a matéria discutida nos Embargos à Execução refere-se à arguição de pagamento da dívida, fundamento utilizado pelo magistrado ao inicialmente deferir o efeito suspensivo. Confira-se:

No caso sub examine, entendo que a não suspensão da execução, poder representar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, posto que se discute nos embargos em voga a quitação da dívida cobrada pela embargada, e caso não seja deferida a suspensão, poderá o embargante sofrer grandes danos, visto que sujeitará a constrições patrimoniais para a liquidação da dívida da ação principal, que, em tese, segundo suas alegações, já estão quitadas, agindo o exequente/embargado de má-fé, ao passo que já foi determinado na execução principal o arresto complementar de grãos de terceiros.

Referido efeito suspensivo foi revogado ante a não apresentação de caução no prazo legal.

Essa situação autoriza o prosseguimento de atos constritivos na Execução, os quais já foram realizados (arrestos), estando a lide atualmente na fase de alienação da
commodite
, não sabendo-se por ora a quantia que será obtida.

Assim, a meu ver o magistrado apenas agiu com cautela antes de liberar tais valores, e apesar de o agravante afirmar que há caução suficiente na lide, até o momento ela não foi perfectibilizada ante o ofício emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa não foram pagos os emolumentos para sua averbação (id n. 84118778).

No mais, houve expressa consignação no
decisum
que o levantamento foi indeferido até ulteriores deliberações, podendo o ato ser renovado sem que se considere precluso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - DECISÃO QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO DOS BENS ARRESTADOS E DETERMINOU O DEPÓSITO DO VALOR - CAUÇÃO PRESTADA - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES OBTIDOS COM A VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia do Juízo por meio de Seguro-Garantia não se revela suficiente para autorizar o levantamento dos valores obtidos com a venda antecipada dos bens arrestados, máxime porque a prestação de caução está relacionada à concessão do arresto e não à liberação do valor para a satisfação da dívida.

(N.U 0035112-28.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015).

Assim, a decisão deve ser mantida, ainda que acrescida de outros fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022